Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709746-53.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, NILSON RODRIGUES FELIX, NILTA MARTINS ROCHA, NILVAM RODRIGUES DA SILVA, NILZA ALVES RODRIGUES, NILZA MARIA FERREIRA GORSKI, NIVALDO MARTINS, NIVAM ANTONIO DOS SANTOS, NOE ALVES DA SILVA, NOE PEREIRA DA SILVA, NOEL PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a sentença que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pronunciou a prescrição e extinguiu o processo. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo, alegando que a sentença indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido na resposta à impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que não possui capacidade financeira suficiente para suportar as custas do processo porquanto seus sindicalizados auferem um dos menores salários do Distrito Federal e tem sofrido diversos atos constritivos em face às execuções movidas pelo ente federativo. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Apelante. Isso porque, embora tenha declarado inúmeras dificuldades financeiras sofridas nos últimos anos, o Recorrente não apresentou documentos contábeis que comprovem suas alegações, parecendo, portanto, ter condições de promover o preparo do recurso. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator